Tribunal: CARF
Processo: 13984.720232/2009-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Renata Toratti Cassini
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-10-05

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.720232/2009-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.280 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2021
Recorrente
FINANCE COMERCIAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
A alteração dos dados declarados utilizados para cálculo do imposto somente
será aceita quando forem apresentados comprovantes que a justifiquem.
DAS ÁREAS DE UTILIZAÇÃO LIMITADA/RESERVA LEGAL
Deve ser acatada a área de utilização limitada/reserva legal devidamente comprovada
mediante averbação, em tempo hábil, à margem do registro da matrícula do imóvel,
conforme dispõe o enunciado de no 122 da súmula da jurisprudência deste Conselho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, reconhecendo-se a dedução de uma Área de Reserva
Legal de 214,06 ha, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcio Augusto Sekeff
Sallem, Gregorio Rechmann Junior, Francisco Ibiapino Luz, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Ana Claudia Borges de
Oliveira e Denny Medeiros da Silveira (Presidente).

Relatório
Trata-se de lançamento de ofício formalizado em relação à recorrente para fins de
exigência do Imposto Territorial Rural (ITR) incidente sobre imóvel rural denominado Fazenda
Cerro Azul, com área total de 715,5 ha., NIRF 6.935.974-1, localizado no município de Capão
Alto/SC.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.720232/2009-40
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.280 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.720232/2009-40

Relata a autoridade fiscal que após regularmente intimado, o contribuinte não
comprovou o Valor da Terra Nua declarado por meio de Laudo de Avaliação do Imóvel,
elaborado conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, razão pela qual o VTN foi alterado
com base em informações do Sistema de Preços de Terra – SIPT. Relata que o contribuinte teve
ciência do Termo de Intimação Fiscal, conforme comprova AR, e não se manifestou.
Notificado do lançamento por via postal, o contribuinte, ora recorrente,
apresentou impugnação acompanhada de documentos, alegando, em síntese, que:
- as intimações e solicitação de apresentação de documentos foram encaminhadas
pela autoridade lançadora ao endereço da sede da empresa, onde, em razão de “decisão judicial
da própria Secretaria da Receita Federal”, não se encontram os administradores ou pessoas
capazes para a elas responder;
- foi surpreendido pela ciência de tais notificações ao buscar informações sobre
débitos para possível parcelamento, que foram entregues no endereço da empresa a pessoas não
autorizadas a responder por elas;
- com relação à DITR do período autuado, concorda que o valor declarado não
condiz com a realidade. No entanto, tal declaração foi prestada por pessoa sem conhecimento das
informações apresentadas, que, de fato, estão erradas. Assim, o imposto deve ser recalculado,
considerando-se a entrega da declaração retificadora e a possibilidade de pagamento amigável;
- por fim, requer que todas as intimações e movimentações que envolvam a
recorrente sejam encaminhadas temporariamente para a residência de seu sócio administrador até
que seja concluída a alteração contratual para atualização do endereço da empresa, que já se
encontra em andamento.
A impugnação foi julgada improcedente, e mantido o crédito tributário lançado.
Notificado do acórdão em questão, o contribuinte apresentou recurso voluntário,
acompanhado de novos documentos.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso é tempestivo e estão presentes os demais requisitos formais de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Em seu recurso voluntário, o recorrente alega que à época dos fatos, por meio de
preposto, apresentou declaração de ITR, com inegável erro quanto às informações ali contidas,
que estão totalmente equivocadas e divorciadas da realidade.
Afirma que as informações ali constantes são diversas das informadas em diversas
declarações de anos anteriores, o que demonstra claramente que o erro crasso é elemento de
fundo deste processo administrativo. Alega que instado pela autoridade fiscal, reconheceu o erro
da DITR do período, apresentou cópia da escritura pública e matrícula do Registro Geral de
Imóveis do imóvel rural em questão, na qual consta a averbação de Reserva Legal devidamente
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.280 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.720232/2009-40

constituída em período anterior à intimação e início do procedimento fiscal, e declaração que
demonstra a real situação do imóvel e o seu uso.
Afirma que não está questionado o valor arbitrado por hectare de terra, mas sim o
não reconhecimento da área de reserva legal e que tratando-se de produtor rural, o grau de
utilização da terra demonstra o inegável cumprimento da função social da propriedade e o seu
uso racional e sustentável.
Discorre sobre os princípios do processo administrativo, citando doutrina e
jurisprudência, afirma que possui na propriedade plantio de floresta exótica de pinus, cuja
finalidade após o período de maturação e incremento será a venda para fabricas de celulose,
madeira para móveis etc. Anexa a seu recurso notas fiscais de produtor e defende que as provas
constantes dos autos devem ser analisadas de acordo com o princípio da verdade material, de
modo a reformar a decisão recorrida para que o tributo seja calculado de acordo com as
informações acerca do grau de uso da propriedade.
Conforme esclarece o julgador de primeira instância, comparando-se os dados
declarados para o lançamento e os dados do imóvel informados na DITR anexada à impugnação,
o recorrente pretende incluir áreas não declaradas anteriormente de reserva legal, de benfeitorias,
ocupada com reflorestamento e de pastagens, além de animais de grande e médio portes, o que
alteraria significativamente o grau de utilização do imóvel e, em consequência, também a
alíquota para o cálculo do tributo, o que somente seria possível quando restar comprovado o erro
no preenchimento da declaração e a alteração pretendida não resultar em agravamento da
exigência inicial, o que não ocorreu no presente caso.
Afirma que com relação à área de reserva legal, é necessário, além da
comprovação de sua averbação à margem da matrícula do imóvel junto ao CRI, que é
demonstrada pela matrícula imobiliária juntada à impugnação, também a apresentação de Ato
Declaratório Ambiental tempestivo ao IBAMA. Relativamente às demais áreas cujo
reconhecimento é pretendido (áreas ocupadas com benfeitorias, de pastagem e de vegetação
nativa não plantada), cita diversos meios pelos quais sua existência poderia ter sido demonstrada,
tais como a apresentação de laudos técnicos acompanhados das correlatas ART’s e notas fiscais
de produtos vendidos, laudo de Acompanhamento de Projeto fornecido por instituições Oficiais
que discriminassem as áreas de pastagem nativa e plantada, a existência efetiva de rebanhos, que
poderia ser comprovada por meio de Ficha Registro de Vacinação e Movimentação de Gado e/ou
Ficha do Serviço de Erradicação da Sarna e Piolheira dos Ovinos fornecidas pelos escritórios
vinculados à Secretaria de Agricultura do município, dentre vários outros. No entanto, o
contribuinte não apresentou nenhum comprovante para justificar a pretendida alteração nos
dados declarados.
Pois bem.
Entendo que tem razão em parte o julgador de primeira instância.
Com efeito, conforme reconhece o próprio julgador de primeira instância, o
recorrente “instruiu sua impugnação com cópia da matrícula imobiliária n.o 761 pelo qual restou
comprovada a averbação como reserva legal da área de 214,06 ha., conforme AV-5-761, de
17/07/2001” (fls. 38), portanto, anterior à data fato gerador e, também, do início da ação fiscal,
área esta que não foi reconhecida sob o argumento de que, para tanto, haveria necessidade
também de apresentação de ADA ao IBAMA.
No entanto, a jurisprudência deste tribunal, expressa no enunciado de no 122 da
súmula de sua jurisprudência, de teor vinculante, é no sentido de que a averbação à margem da
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.280 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.720232/2009-40

matrícula do imóvel até a data do fato gerador é suficiente para comprovar a isenção do
tributo em se tratando de área de reserva legal:
Enunciado CARF na 122: A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do
imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
E igualmente no mesmo sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça:
TRIBUTÁRIO. ITR. ISENÇÃO. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA).
PRESCINDIBILIDADE.
PRECEDENTES.
ÁREA
DE
RESERVA
LEGAL.
AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. NECESSIDADE. SÚMULA 7 DO
STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que "é desnecessário apresentar o
Ato Declaratório Ambiental - ADA para que se reconheça o direito à isenção do ITR,
mormente quando essa exigência estava prevista apenas em instrução normativa da
Receita Federal (IN SRF 67/97)" (AgRg no REsp 1.310.972/RS, Rel. Min. Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/6/2012, DJe 15/6/2012).
2. Quando se trata de "área de reserva legal", as Turmas da Primeira Seção firmaram
entendimento de que é imprescindível a averbação da referida área na matrícula do
imóvel para o gozo do benefício isencional vinculado ao ITR.
3. Concluir que se trata de área de preservação permanente, e não de área de reserva
legal, não é possível, uma vez que a fase de análise de provas pertence às instâncias
ordinárias, pois, examinar em Recurso Especial matérias fático-probatórias encontra
óbice da Súmula 7 desta Corte.
4. Recurso Especial não provido.
(REsp no 1.668.718/SE, rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 17/08/2017, DJe
13/09/2017)
Assim, considerando que conforme demonstram as averbação AV-5-761, de
17/07/2001, constante da matrícula no 761 (fls. 38), houve a averbação tempestiva em relação ao
período autuado, de uma área gravada como de reserva legal de 214,06 hectares, essa área deve
ser reconhecida.
No que diz respeito às demais áreas cujo reconhecimento o recorrente pretende, de
fato, não há nos autos nenhum documento ou comprovante que seja hábil a justificar a alteração
nos dados declarados.
Relativamente à notas fiscais de produtor anexadas pelo recorrente ao seu recurso
voluntário, anoto que tais documentos, relativos ao período autuado, não são hábeis a demonstrar
que havia, realmente, na propriedade objeto de investigação, a alegada floresta de pinus
destinada a produção e venda para fabricas de celulose e de fabricação de móveis.
De fato, as notas fiscais em questão, quando não estão ilegíveis e permitem a
verificação do quanto nelas registrado, apontam como produtor a pessoa física de Paulo Volni de
Broering Filho e não a empresa autuada, ora recorrente, além de apontarem, também, que os
produtos adquiridos seriam provenientes de propriedade de nome “Vacas Gordas”, localizada no
Município de Lages/SC.
O lançamento de ITR objeto deste processo administrativo diz respeito a imóvel
diverso, intitulado “Fazenda Cerro Azul”, localizado em outro município, qual seja Capão
Alto/SC, de modo que tais notas fiscais não demonstram que a produção vendida provém do
imóvel autuado.
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.280 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.720232/2009-40

Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário, para reconhecer a existência no imóvel de 214,06 hectares de reserva legal, que
deve ser assim considerada no cálculo do tributo devido.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital